Tribunal: TJES
Processo: 5015854-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Quebra de Sigilo Bancário
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015854-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: SOLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015854-13.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO: SOLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução fiscal, indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD para localização de bens do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a consulta ao sistema INFOJUD, como meio de localização de bens do executado, pode ser deferida sem a necessidade de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que a exigência de esgotamento prévio das vias extrajudiciais não se aplica para a utilização dos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, privilegiando a efetividade da execução fiscal.

4. O entendimento jurisprudencial consolidado justifica-se pela necessidade de garantir a celeridade processual e a efetividade da tutela executiva, evitando a frustração da execução fiscal diante da dificuldade de localização de bens do devedor.

5. O INFOJUD, ainda que seja medida excepcional, não deve ter sua aplicação restringida quando restarem infrutíferas outras tentativas de localização de patrimônio do executado, sob pena de comprometer a satisfação do crédito público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A consulta ao sistema INFOJUD para localização de bens do executado é admitida independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

2. A utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial deve ser permitida sempre que necessário para garantir a efetividade da execução fiscal, evitando a frustração da cobrança do crédito público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 854; Lei nº 11.382/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10/05/2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5012894-21.2023.8.08.0000, Rel. Desª Heloisa Cariello, j. 27/09/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002172-25.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 21/09/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5012705-43.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 22/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para reformar a decisão recorrida e deferir o pedido de realização de consulta de bens do executado pela via do sistema INFOJUD.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em face da decisão (ID 47232308 do processo de origem) que, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de
SOLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD.

Em suas razões recursais (ID 10245889), o agravante sustenta que a negativa do Juízo
a quo
frustra a aplicação do princípio da cooperação e impede a adoção de medidas céleres e eficazes para localização de bens do agravado, bem como que a utilização do sistema INFOJUD mostra-se como medida mais eficiente para localização de bens, pois
“a consulta ao sistema SREI não é suficiente para a identificação de todos os bens passíveis de penhora
”.

Por meio da decisão de ID 10265907, deferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A despeito de devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme atesta a certidão de ID 12251588.

Pois bem.

A demanda de origem consiste em execução fiscal proposta em face de
SOLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e, após tentativas frustradas de localização de bens do executado, o Município pleiteou a realização de consulta no sistema INFOJUD, a qual foi indeferida pelo Juízo de Primeira Instância, sob o fundamento de que
“trata-se de medida excepcional e, até o momento, não foram realizadas consultas de patrimônio através do sistema SREI, que pode ser acessado pela própria parte
”. Foi em face do aludido comando que houve a interposição do presente recurso.

De plano, cumpre destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada no sentido de que “
o entendimento adotado para o BACENJUD deve estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
” (STJ; REsp 1.988.903; Proc. 2022/0060778-1; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 10/05/2022; DJE 12/05/2022).

Trata-se, também, da mesma compreensão que vem sendo adotada por este Egrégio Tribunal, senão vejamos:

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. NECESSIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia gira em torno da possibilidade de deferimento de consulta ao sistema INFOJUD para a localização de bens do executado sem a necessidade de esgotamento prévio das diligências extrajudiciais, visando garantir a efetividade da execução fiscal. 2.
A consulta ao sistema INFOJUD para a localização de bens do executado é admitida independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais.
3.
A justificativa baseia-se no entendimento de que, com as modificações introduzidas pela Lei 11.382/2006 ao Código de Processo Civil, especialmente a inclusão de depósitos e aplicações financeiras na ordem de penhora preferencial, não se pode exigir a prova do exaurimento das vias extrajudiciais na busca de bens para penhora.

Esse entendimento se estende ao uso dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, uma vez que a constrição de bens preferenciais deve ser realizada de maneira célere e eficaz, priorizando a efetividade da execução fiscal.
Assim, ao permitir a consulta direta ao INFOJUD, o Judiciário assegura que o exequente possa identificar bens com maior agilidade, evitando a frustração da execução e preservando a tutela jurisdicional efetiva. 4.
Ainda que o INFOJUD seja um sistema de utilização excepcional, sua aplicação não deve ser limitada ao extremo, especialmente quando outras tentativas de localização de bens se mostram infrutíferas.
O uso do sistema, nesse caso, não banaliza a medida, mas sim, responde à necessidade de garantir a eficácia do processo executivo. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que a celeridade e a efetividade da execução fiscal são primordiais, e o recurso a esses sistemas é justificado pela impossibilidade de se localizar bens por outros meios, o que reforça a necessidade de sua utilização para evitar prejuízos à arrecadação tributária e garantir que o crédito público seja satisfeito. 6. Recurso conhecido e provido para determinar a adoção das diligências postuladas para consulta ao sistema INFOJUD em nome do executado.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5012894-21.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relatora: Desª Heloisa Cariello, Data: 27/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO 1.
O sistema InfoJud facilita a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional.
2.
O STJ e este TJES já firmaram o entendimento de que é desnecessário o esgotamento das diligências para localização dos bens do devedor para a utilização do sistema do INFOJUD.
3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5002172-25.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 21/09/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INFOJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO – RECURSO PROVIDO. 1.
O C. Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC/73, firmou compreensão segundo a qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (Sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal
. (AgInt no REsp 1184039/MG, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 04/04/2017). 2. É de se reconhecer que o sistema InfoJud facilita a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional. 3. Recurso provido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5012705-43.2023.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, Data: 22/03/2024)

Por todo exposto, demonstrada a urgência na pretensão do exequente, em virtude da necessidade de celeridade na busca de patrimônio do executado e, considerando que a jurisprudência pátria é assente em compreender que a consulta ao INFOJUD prescinde de comprovação de esgotamento de buscas pela via extrajudidicial, a reforma da decisão objurgada é medida que se impõe.

Isto posto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão recorrida e deferir o pedido de realização de consulta de bens do executado pela via do sistema INFOJUD.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/02/2025 às 09:35:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55567718022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto proferido.